Tribunal: TCU
Processo: 032.225/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2076/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 45 dias, o prazo para atendimento às determinações do Acórdão 1189/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.225/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Crisogono Rodrigues Vieira (XXX.225.498-XX); Marco André Campos da Silva (XXX.393.823-XX) 1.2. Entidade: Município de Igarapé do Meio - MA; Município de Matinha - MA; Município de Riachão - MA 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.